Tribunal: TJBA
Processo: 8020640-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020640-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM PINTO SAMPAIO

Advogado(s)
:
JULIANA PIRES MARTINS DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2018. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INTERRUPÇÃO COM O DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA E DOS REGISTROS CADASTRAIS MUNICIPAIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM PINTO SAMPAIO contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na Ação de Execução Fiscal n.º 8001419-04.2022.8.05.0172, proposta pelo MUNICÍPIO DE MUCURI, na qual o recorrente alegou: (i) prescrição do crédito tributário relativo ao IPTU de 2018; (ii) impenhorabilidade de valores constritos por se tratarem de proventos de aposentadoria; (iii) nulidade da citação; e (iv) ilegitimidade passiva em razão de não ser proprietário dos imóveis executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2018 está prescrito; (ii) estabelecer se os valores constritos são impenhoráveis por decorrerem de proventos de aposentadoria; (iii) determinar se houve nulidade na citação do executado; e (iv) averiguar se o agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional de cinco anos para cobrança do IPTU de 2018 iniciou-se em 01/04/2018 e foi interrompido em 09/08/2022, com o despacho que ordenou a citação na execução fiscal, conforme previsto no art. 174, § 1º, I, do CTN e entendimento do STJ no Tema 980, razão pela qual não há prescrição.

4.
A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, desde que preservado o mínimo existencial, conforme decidido no EREsp 1.874.222/DF; como não houve prova de prejuízo concreto à subsistência do agravante, a penhora se mostra legítima.

5.
O comparecimento espontâneo do agravante ao processo, inclusive mediante oposição de exceção de pré-executividade, supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

6.

A legitimidade passiva do agravante está respaldada na presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa e nos registros cadastrais municipais, não tendo o executado apresentado provas documentais idôneas que infirmem o vínculo com os imóveis tributados, nos termos do art. 34 do CTN e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A interrupção do prazo prescricional do crédito tributário ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que proferido dentro do quinquênio legal.

2.
A impenhorabilidade de verbas alimentares pode ser relativizada se não demonstrado prejuízo ao mínimo existencial do devedor.

3.

O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação.

4.
Presume-se legítimo o contribuinte indicado na CDA, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 34 e 174, §1º, I; CPC, arts. 239, §1º, e 833, IV; Código Tributário Municipal de Mucuri, art. 64, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA (Tema 980); STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 24/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 755.295/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/06/2015; STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 01/08/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8020640-96.2025.8.05.0000
, tendo, como
Agravante,
JOAQUIM PINTO SAMPAIO
,
e, como
Agravado,

o
MUNICÍPIO D
E MUCURI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

JOAQUIM PINTO SAMPAIO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA